Tribunal: TJSP
Processo: 2054572-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"Habeas Corpus" – Pedido de desistência – Perda do Objeto – Desistência homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054572-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante NOEL
RICARDO MAFFEI DARDIS e Paciente WILLIAM CARLOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista o pedido
do impetrante, HOMOLOGARAM A DESISTÊNCIA requerida V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054572-71.2020.8.26.0000 -Voto no 906
2
Habeas Corpus Criminal no 2054572-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Noel Ricardo Maffei Dardis
Paciente: William Carlos de Oliveira
Interessados: Maria Ivoneide Apolinario da Silva e Clodoaldo Alves Nascimento
Comarca: São Paulo
Voto no 906
"Habeas Corpus" Pedido de desistência Perda do Objeto
Desistência homologada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Noel
Ricardo Maffei Dardis, em favor de William Carlos de Oliveira, que se encontra preso por
ato do(a) MM. Juiz(a) de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais 3.2.1 de São
Paulo-SP, nos autos de no 1505736-22.2020.8.26.0228.
Sustenta(m), em síntese, que não houve o cumprimento da ordem
concedida por este Magistrado pela serventia no Habeas Corpus no
2048676-47.2020.8.26.0000, possivelmente em razão do adiantado da hora e,
posteriormente, veio a suspensão do expediente em razão da pandemia COVID-19, vindo o
Judiciário a funcionar através de plantão.
Pleiteia(m) a concessão da liminar, a fim de que cesse o constrangimento
ilegal sofrido pelo paciente e lhe seja expedido o alvará de soltura, conforme decisão da
liminar do Habeas Corpus no 2048676-47.2020.8.26.0000.
Antes da apreciação do pedido de liminar, no entanto, foi protocolado um
pedido de desistência pelo impetrante (folha 224 deste writ), pois já teria sido cumprido o
alvará de soltura em favor do paciente, restando superada a questão.
É o relatório.
De fato, o pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1505736-22.2020.8.26.0228, conforme se observa das folhas 276/277 daqueles autos, pois
a autoridade coatora, em cumprimento à decisão deste Magistrado em sede de liminar do
Habeas Corpus no 2048676-47.2020.8.26.0000, determinou a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, sendo o competente alvará cumprido nas folhas 282/284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054572-71.2020.8.26.0000 -Voto no 906
3
Assim, tendo em vista o pedido do impetrante, HOMOLOGO A
DESISTÊNCIA requerida.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator